Tribunal: TJES
Processo: 0001368-77.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001368-77.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIG - TRADING INTERNATIONAL GRANITE LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEMORA NA ALTERAÇÃO DE TENSÃO ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO CDC. PRAZO REGULATÓRIO DESCUMPRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço devido à demora na alteração da tensão elétrica da unidade consumidora e declarou a nulidade da cobrança de débitos indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em saber: (i) se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso concreto; e (ii) se a concessionária demonstrou que a demora na alteração da tensão elétrica decorreu exclusivamente de culpa da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria Finalista Mitigada, permitindo a aplicação do CDC mesmo quando o consumidor não é destinatário final do serviço, o que se aplica à hipótese dos autos.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL estabelece que alterações na rede devem ser concluídas no prazo máximo de 60 dias, o que não foi observado pela concessionária.

A concessionária não comprovou que a demora decorreu exclusivamente de culpa do consumidor, tampouco apresentou documentos idôneos para afastar a sua responsabilidade.

A morosidade na realização da inspeção e na emissão das exigências caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a procedência do pedido da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre consumidor e concessionária de serviço público, mesmo quando o usuário não for o destinatário final, desde que demonstrada a vulnerabilidade. 2. O descumprimento injustificado do prazo de 60 dias para alteração da tensão elétrica, conforme previsto na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, caracteriza falha na prestação do serviço.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001368-77.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIG - TRADING INTERNATIONAL GRANITE LTDA
Advogado do(a) APELANTE: JEFERSON SOARES AUGOSTINHO - ES33602-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogados do(a) APELADO: AMANDA LAMAS SOUZA - ES28378, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, THIAGO BRAGANCA - ES14863-A

VOTO

A controvérsia central reside na responsabilidade pela demora na alteração da tensão elétrica da unidade consumidora, bem como na incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça vem aplicando a Teoria Finalista Mitigada, permitindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor em casos em que a parte não seja destinatária final do produto ou serviço, como ocorre na presente hipótese.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL estabelece que a distribuidora deve realizar alterações na rede no prazo máximo de 60 dias. As provas dos autos demonstram que a solicitação de alteração da tensão foi realizada em junho de 2020 e concluída apenas em dezembro de 2020, superando em quatro meses o prazo regulatório.

A requerida, ora apelante, não comprovou que a demora decorreu exclusivamente de culpa da autora. Apesar da necessidade de adequações, a EDP Espírito Santo demorou meses para realizar inspeção e emitir as exigências, demonstrando conduta morosa e protelatória, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Por oportuno, cito o seguinte trecho da sentença recorrida:

[...] No caso dos autos,
conforme e-mail juntado às fls. 32, a ordem de serviço foi gerada pela requerida no dia 16/06/2020. Destaco que a data da solicitação de troca da tensão da rede de alta para baixa é incontroversa nos autos. Ainda, é incontroverso também o fato da solicitação da parte demandante somente ter sido atendida em meados de dezembro de 2020, ou seja, seis meses após o pedido.

Em seguida, às fls. 26/42 a parte autora juntou cópia de e-mails trocados entre as partes e de conversas telefônicas demonstrando a reiterada tentativa dos requerentes em resolver a situação. Os documentos em questão demonstram ainda a postura da parte requerida em protelar de maneira recorrente a realização dos serviços.

A parte requerida, por sua vez, cingiu-se a narrar acerca da responsabilidade do consumidor na demora para a conclusão do procedimento sem produzir qualquer tipo de prova nesse sentido.

Destaco que juntou aos autos, com o intuito de comprovar sua tese de defesa, unicamente os documentos de fls. 89/90. No entanto, às fls. 90 consta fotografia que nada revela acerca da atitude da parte requerente. Às fls. 89 consta documento absolutamente ilegível.

Fixado tal ponto, verifico que a parte requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a demora na conclusão das obras a cargo da distribuidora ocorreram em virtude de problemas não solucionados pela parte requerida, provocando assim a necessidade de suspender o prazo de sessenta dias, tal como estabeleceu o artigo 35 supracitado. [...].

Assim sendo, a sentença recorrida, de forma correta, reconheceu a nulidade da cobrança dos débitos indevidos, em consonância com o conjunto probatório.

Do exposto, sem maiores delongas, conheço e
nego provimento
ao recurso. Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.